Tribunal: TJES
Processo: 5001329-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001329-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: NOEMI RODRIGUES FERREIRA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUE A FASE PROCESSUAL. NATUREZA DE SENTENÇA. ART. 203, § 1º, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL QUE NÃO SE APLICA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante cediço, a decisão proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, que não impõe a extinção da fase executiva, é desafiada pelo recurso de agravo de instrumento, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 203, §§ 1º e 2º, todos do Código de Processo Civil.

2. No caso, todavia, o ato judicial recorrido, ao tempo em que homologou os cálculos da fase de liquidação, encerrou o cumprimento individual de sentença coletiva, fixando, inclusive, honorários advocatícios sucumbenciais e diligência de expedição de ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor.

3. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal diante a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso de agravo interno interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
M
UNICÍPIO DE SERRA
contra a decisão monocrática id 5204722, com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto.

A decisão monocrática agravada não merece, contudo, reforma, pois proferida em consonância com a jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça e pelo eg. Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Consoante cediço, a decisão proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, que não impõe a extinção da fase executiva, é desafiada pelo recurso de agravo de instrumento, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 203, §§ 1º e 2º, todos do Código de Processo Civil.

No caso, todavia, o ato judicial recorrido (id 4255142), ao tempo em que homologou os cálculos da fase de liquidação, encerrou o cumprimento individual de sentença coletiva, fixando, inclusive, honorários advocatícios sucumbenciais e diligência de expedição de ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor.

Neste contexto, restou consignado na decisão monocrática agravada que “
a decisão possui cunho terminativo, a teor do artigo 203, §1º, do CPC, uma vez que houve a extinção da execução, o que torna evidente a inadequação da via eleita pelo Recorrente
”.

Confira-se:

“O colendo Superior Tribunal de Justiça mitigou a taxatividade do rol do Art. 1.015, do CPC, quando do julgamento dos REsp 1704520/MT e REsp 1696396/MT, fixando a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

No entanto, no presente, o recorrente pleiteia a reforma do pronunciamento judicial que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e homologou os cálculos que instruem a exordial, condenando a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, além de determinar a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor (RPV).

Verifica-se que a decisão possui cunho terminativo, a teor do artigo 203, §1º, do CPC, uma vez que houve a extinção da execução, o que torna evidente a inadequação da via eleita pelo Recorrente.

(...)

Assim, em se tratando de rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, têm-se o fim do cumprimento de sentença, inexistindo outro provimento jurisdicional a ser proferido, razão pela qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação.”

Não é outro o entendimento perfilhado por este órgão julgador, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ato judicial impugnado, apesar de denominado “decisão”, se trata de sentença que extingue a fase processual de cumprimento de sentença, com julgamento de mérito, sendo inconteste que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC. 2. É cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro, inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva. 3. Recurso conhecido e não provido. (AI nº 5001335-67.2023.8.08.0000, relatoria Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto e lhe

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)